Tribunal: STF
Processo: HC 188912
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Habeas corpus prejudicado. Precedentes. Reiteração. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes.
    Vistos etc.
     Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rogério Furtado em favor de Acyr Colosso, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 591.369/SP (evento 42).
    O paciente foi preso em flagrante em 18.6.2020 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006). Convertido o flagrante em prisão preventiva (evento 3).
    Extraio do ato dito coator:
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, fundamentação inidônea da prisão preventiva do Paciente. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis. Ressalta a nulidade da prova. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/CN. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    Informações prestadas pelo Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista/SP (evento 47/52).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 17.07.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 2139942-18.2020.8.26.0000, pela denegação da ordem. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (“a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração” - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015). 
    Ainda, verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 188.108/SP, de minha relatoria, previamente distribuído.
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: ‘A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); ‘a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e ‘O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes’. (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014). 
    Esclareço, por fim, que o Juízo de primeiro grau informou a esta Suprema Corte que ‘a unidade prisional informou que o exame de Covid 19 realizado no paciente apresentou resultado negativo, bem como destacou que o paciente vem sendo atendido em suas necessidades de saúde e continua tomando o mesmo medicamento que tomava antes de sua detenção - Rivotril” (evento 47).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora